Tribunal: TJSP
Processo: 1110255-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000460165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110255-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
convergente o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 7a V. CÍVEL
APELANTE (S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
APELADO (S): CAIUÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
JUIZ (A): SANG DUK KIM
VOTO No 46862
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica
Seguradora que indenizou o segurado - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados - Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
388/391, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
síntese, comprovação do nexo de causalidade; responsabilidade objetiva;
incidência do CDC; inversão do ônus da prova; evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior; impraticabilidade da prova pericial;
suficiência dos laudos técnicos; má prestação de serviços; desnecessidade de
prévio pedido administrativo; inaplicabilidade da Res. 414/2010 da ANEEL (fls.
393/411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado, com resposta a fls.
416/446.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de sobrecarga de energia elétrica, danificando equipamentos
eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$5.919,47.
Por seu turno, a apelada invocou falta de interesse
de agir; ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação;
inexistência de relação de consumo; ausência de demonstração do nexo de
causalidade; necessidade de realização de prova técnica.
E, de acordo com a r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando a apelante ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% da causa.
De início, a inicial preenche os requisitos do artigo
319 do CPC, posto que instruída com os documentos necessários ao deslinde
da causa, sendo desnecessário o prévio pedido administrativo a legitimar o
manejo de ação judicial.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa aos prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, conforme art.
373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da parte contrária, tal qual a demonstração de que não houve
oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE
CONSUMO

INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme se verifica dos documentos de fls.
44/176 - apólice de seguro; aviso de sinistro/ relatório; laudo técnico,
elaborado por empresa especializada, cuja idoneidade não foi infirmada;
comprovante de pagamento, por meio de crédito em conta bancária do
segurado. Logo, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, ante a
suficiência do conjunto probatório à conclusão do julgado.
Outrossim, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelada pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a reponsabilidade inerente à apelada,
como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso fortuito ou
de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover medidas
efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores. Contudo, a
apelada não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Destarte, na espécie, os juros de mora são devidos
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde a citação, ocasião em que a apelada foi efetivamente constituída em
mora. E, a correção monetária deve incidir desde o desembolso, vez que nada
mais é do que a atualização da moeda.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, com a
condenação da apelada ao pagamento de R$5.919,47 (cinco mil novecentos e
dezenove reais e quarenta e sete centavos), montante que deve ser acrescido
de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação;
invertendo-se a sucumbência, de forma que a apelada deve arcar com o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Bradesco Auto/RE Cia de Seguros.
Apelada: Caiuá Distribuidora de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25865
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11100DE1
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112ED3DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1110255-72.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.